Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO QUE REGULAVA A VPNI (LEI 4.584/2011). IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que o Juízo "a quo" fundamentou sua decisão na ADI 2012.00.2.023636-5, da inconstitucionalidade do Parágrafo Único do Art. 5o da Lei Distrital no 4584/2011, que eliminou a incorporação de parcelas relativas a quintos ou décimos, referentes à composição de VPNI. Esclarece, no entanto, que não pleiteia a incorporação de quintos, mas sim, a mera correlação do benefício já adquirido e incorporado, em literal e simples cumprimento da lei.
4. A Lei 4584/2011 reestruturou e reajustou as Tabelas de Cargos de Natureza Especial, de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas do Poder Executivo do Distrito Federal, transformou o adicional por exercício de cargo comissionado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, mantendo os valores incorporados e outros critérios relativos à incorporação. Requer que o valor da VPNI acompanhe as alterações do cargo, realizando as devidas atualizações. O que foi declarado inconstitucional foi o reajuste posterior a então mudança dos valores descritos na Lei. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente argui o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, a presente ação foi proposta quando passados mais de 05 (cinco) anos do ato tido como lesivo. Requer a manutenção da sentença.
6. Nos termos da Súmula 85/STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do Quinquênio anterior à propositura da ação. Preliminar rejeitada.
7. Na hipótese, o recorrente recebia gratificação denominada "quintos/décimos", conforme preconizado no artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 1.864/98. Posteriormente, a Lei n. 4.584/2011, em seu artigo 5o, transformou os quintos/décimos em Vantagem Pessoal Nominalmente identificada - VPNI. O parágrafo único do art. 5o da referida norma legal dispõe que: "À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou".
8. Posteriormente, o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011, que estabelecia o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos #ex tunc", isto é, desde a concessão do reajuste.
9. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por consequência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação da Constituição neste particular. Precedentes. Acórdão n.985139, 20160110544638APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588). Acórdão 1391728, 07281006920218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 48040050/48040051. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55, da Lei 9.099/1995.